Tribunal: TJPA
Processo: 0863325-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863325-84.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA GORETI BARBOSA CEREJA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IRDR SOBRE PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. IMPROVIMENTO.

I CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Goreti Barbosa Cereja contra Decisão Monocrática que negou provimento a Apelação Cível interposta em Ação de Cobrança referente ao piso salarial do magistério. A embargante, professora aposentada da rede pública municipal de ensino, pleiteia o pagamento do piso salarial do magistério com reflexos remuneratórios e valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de sobrestamento dos autos em razão do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que determina a suspensão de processos referentes ao piso salarial do magistério no âmbito estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050 versa exclusivamente sobre demandas envolvendo o piso salarial do magistério no âmbito estadual, sem aplicabilidade direta aos servidores municipais.
5. A jurisprudência consolidada pelo STF (ADI 4167/DF) e a Lei 11.738/2008 confirmam a obrigatoriedade do piso nacional para o magistério público, com autoaplicabilidade para os entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática embargada.

Tese de julgamento
: “Não cabe o sobrestamento de feitos municipais com fundamento em IRDR estadual quando ausente vinculação direta.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto por
Maria Goreti Barbosa Cereja
contra
Decisão Monocrática
de ID nº 17098274 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra Decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança referente ao piso salarial do magistério nº 0863325- 84.2021.8.14.0301,
movida em desfavor do
IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, consta dos autos que a autora exerceu o cargo de professora pedagógica da rede pública municipal de ensino entre 1º/12/1992 e 10/07/2019, com carga horária de 190/25hs, totalizando 215 horas aulas mensais, não sendo remunerada com o piso salarial do magistério, cuja responsabilidade atribui aos réus, primeiramente ao Município de Belém, relativo ao período em que esteve em atividade e, após ter sido aposentada, ao IPMB, entendendo ser credora do valor integral considerando sua jornada de trabalho de 48 horas semanais.

Aduziu que a lei que disciplina o assunto teve a constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal, na ADI n.º 4167/DF, julgada improcedente, decisão de natureza vinculante, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

Requereu a condenação dos réus a pagar o piso salarial relativo ao ano de 2021, com proporcionalidade e reflexos remuneratórios e os valores que entende devidos desde 2016.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou
improcedente
o pedido autoral.

Face a decisão, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, insurgindo que a decisão recorrida tomou por base decisão referente aos professores Estaduais, o que se mostra inaplicável vez que a requerente/ apelante é professora Municipal.

Afirmou que no Município de Belém a gratificação de escolaridade não é concedida igualmente à toda a classe de professores.

Conclui que todas as vantagens e reflexos exigidos pela requerente na presente lide são devidas, pois tem como fundamento, legislação municipal vigente, promulgada dentro das formalidades legislativas, as quais determinam que o pagamento tenha como eixo principal, o vencimento- base da servidora. Requereu conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, dando total procedência aos pedidos formulados em inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Belém refutou o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de primeiro grau, de acordo com a fundamentação lançada.

Contra essa Decisão,
Maria Goreti Barbosa Cereja,
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição e erro material no que tange ao Recurso Extraordinário 1.326.541 (Tema 1.218) proferido em 27/05/2022, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, e da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000, voltada ao exame dos efeitos da decisão oriunda do STF (RE 1362851/PA), a qual determinou, em 12/12/2022,
“a suspensão dos efeitos dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de

todas as execuções individuais que tenham por objeto os arestos rescindendos”.
Desse modo, requer o sobrestamento do feito,

já que a tese da Gratificação de Escolaridade integra o valor do vencimento base, possuindo identidade com o Tema 1.218.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.
Corrigir erro material
.”

A Autora/Embargante defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) nº
0803895
-37.2021.8.14.0050, que versa sobre o Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (Lei 11.738/08).

O
IRDR
mencionado, de fato, determina o sobrestamento dos feitos que versem sobre a análise do Piso Salarial Nacional ao Magistério, o que vem sendo adotado em inúmeros processos sobrestados, sob a minha relatoria.

A questão central é a definição da adequação da suspensão dos autos em função do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) n.º 0803895-37.2021.8.14.0000.

No caso em apreço, entendo que não assiste razão à embargante ao afirmar que há erro material na decisão monocrática, uma vez que a questão abordada no IRDR nº 6 não é similar ao caso em apreço. A distinção reside no fato de que a embargante, servidora municipal, não possui vínculo direto com a questão tratada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000, que diz respeito à situação de professores de nível superior do
Estado do Pará
, que recebem gratificação de escolaridade.

Inicialmente, é importante assinalar que o piso salarial nacional foi fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea "e" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

(...)

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a supracitada Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI nº 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)" (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF,
o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação dos entes municipais, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (Arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Reforço que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, de modo que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração (Lei nº 7.442/2010).

A Lei nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, torna-se norma imperativa que deve ser rigorosamente cumprida por todos os entes federativos, incluindo os Municípios. O descumprimento dessa norma configura afronta direta ao Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Portanto, a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos.

Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Lei 11.738/2008 visa o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, e instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

2- Verifica-se flagrante a contradição do apelante ao afirmar que o recorrido não faz jus ao pagamento do piso salarial nacional dos professores, na medida em que o apelado cumpre carga horária de 160 horas mensais incluída as atividades extraclasse, quando, em verdade, a própria documentação juntada aos autos pela Municipalidade apelante demonstra que as referidas 160 horas são todas em sala de aula, a chamada regência de classe (Num. 2089668, pág. 12).

3- Desta forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta que nas 160 horas de jornada do professor municipal apelado já está incluída a Hora Pedagógica (HP) e Hora Atividade (HA). Isso porque, o documento de Num. 2089668, pág. 12, apresenta discriminadamente o cálculo de jornada referente a 23/03/2017, consignando CH: 160; HP: 25; HÁ: 40; JORNADA: 225; CONTRATO: 200 e HP: 25. Ou seja, nos próprios autos há irrefutável evidência de que o caso em análise se trata de contrato cuja Carga Horária (CH) é de 200 horas, e a Hora Pedagógica (HP) é de 25 horas, restando evidente o direito do apelado em receber a atualização do seu vencimento base conforme o piso nacional salarial do magistério de educação básica.

4- Em análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos referentes a outubro e dezembro de 2016 (Num. 2089604, pág. 1 e Num. 2089605, pág. 2), verifica-se que o vencimento base do impetrante, ora apelado, corresponde a R$ 1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), configurando claro descumprimento à lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior ao piso salarial nacional, considerando que possui jornada de trabalho compatível com o recebimento integral do piso. 5- Irretocável, portanto, a sentença que determinou à autoridade coatora que proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ao apelado. 6- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801650-62.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: "É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador." III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da Decisão Monocrática embargada, para determinar o sobrestamento do feito, vez que o IRDR nº 6 possui aplicabilidade
somente em âmbito estadual
, o que não se amolda ao caso dos autos, por ser a autora servidora do
município
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Decisão atacada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025